Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713892-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25523912), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A. em face de Luiza Botan Fernandes ante decisão do Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0712438- 13.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante forneça o medicamento NEO DECAPEPTYL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da Agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos abaixo (ID 89132387 na origem): 1. É legítimo o pleito de gratuidade da justiça da autora, uma vez que se devem ter como parâmetro as condições financeiras da parte representada, a qual, em razão da sua tenra idade, detém presunção de não produzir qualquer renda hábil a permitir a assunção dos ônus das despesas processuais, motivo pelo qual o defiro. (Acórdão n.1116872, 07081477520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por LUIZA BOTAN FERNANDES, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas. 3. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada, tendo sido diagnosticada com telarca. 4. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg. 5. Narra que a ré, no entanto, recusou o seu fornecimento sem qualquer justificativa para tanto, o que reputa abusivo. 6. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear/fornecer o referido medicamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. 9. Com efeito, a autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu e que é portadora da moléstia indicada na inicial. 10. Também há prova documental de que o médico assistente da autora prescreveu, sob a fé de seu grau, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg para o tratamento de sua enfermidade (ID n. 89125040). 11. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois a questão submetida a Juízo é antiga entre nós, e o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. 12. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, notadamente quando não apresentada qualquer justificativa para tanto (ID n. 89125043). 13. Assim, e no que é suficiente para este simples juízo de prelibação, verifica-se que a negativa da requerida configura, em princípio, conduta abusiva, que deve ser repreendida. 14. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a autora apresenta tenra idade, sendo o tratamento em análise o mais adequado para assegurar o seu regular desenvolvimento. 15. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 16. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, para DETERMINAR à requerida que forneça, em favor da autora, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 89125040. 18. Promova-se a retificação do polo ativo, para constar LUIZA BOTAN FERNANDES. 19. Ouça-se o Ministério Público, ante a presença de parte incapaz no polo ativo. 20. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 21. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 22. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 23. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 24. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 25. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o juízo monocrático se limitou às informações prestadas apenas pela Agravada, sem possibilitar o contraditório para elucidar as informações; (ii) foi deferida tutela de urgência, determinado que a Agravante forneça o medicamento NEO DECAPEPTYL 11,25mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00; (iii) a autorização da TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER (tratamento ambulatorial), nos termos da Resolução Normativa - RN no 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, o que no caso não ocorre, pois o medicamento Votrient (pazobanibe), solicitado pela médica assistente da agravante, não se enquadra nos requisitos da referida DUT da ANS; (iv) inexiste previsão contratual para fornecimento de medicamento ambulatorial fora do regime de urgência/emergência – uso domiciliar; (v) o artigo 20, §1o, inciso I, alínea “c”, da Resolução Normativa no 428/2017, permite a exclusão assistencial quando o medicamento não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no artigo 26; (vi) o não preenchimento dos requisitos previstos na DUT 64 da RN 428/17 da ANS, aponta para inexistência de cobertura em relação ao quimioterápico oral solicitado NEO DECAPEPTYL (Triptorrelina); (vii) os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; (viii) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (xix) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde; (xx) não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98; (xxi) a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ; (xxii) a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto, não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol; (xxiii) as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar; (xxiv) as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar; (xxv) se trata de um prazo exíguo e incompatível para cumprimento, deixando a cargo do prazo determinado pela médica assistente; (xxvi) o valor fixado na decisão agravada em R$1.000,00 e R$30.000,00 é desproporcional e desarrazoado, contrariando o Art. 489, §1o, III do CPC; (xxvii) as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação, sobretudo diante da ausência de contraditório. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que: (i) não foram comprovados os requisitos para se conceder, na origem, a tutela em favor da Agravada; (ii) a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas explicações prestadas, uma vez que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 64, da ANS, não possuindo cobertura contratualo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25523914). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25523914). Decido. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento NEO DECAPEPTYL (Triptorrelina) 11,25mg à paciente (ora agravada). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado? 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? 4) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Tendo em vista envolver incapaz, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Esclareço que a apreciação, em definitivo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, será analisada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Porém, a fim de assegurar o resultado útil do processo, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. . Brasília, 12 de maio de 2021 16:53:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador